Tribunal: TJPA
Processo: 0815833-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815833-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CHAMAMENTO À LIDE. QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu liminar em ação civil pública, determinando aos réus o acolhimento institucional de idosa em situação de vulnerabilidade. O agravante sustenta a inadequação da via eleita e a necessidade de chamamento da União e dos familiares à lide, requerendo a extinção do processo originário sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível apreciar em segundo grau matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, tais como a inadequação da via eleita e o chamamento de terceiros à lide, sob alegação de efeito translativo; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não pode apreciar matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O efeito translativo dos recursos permite apenas a apreciação, de ofício, de matérias de ordem pública pelo tribunal, não conferindo à parte recorrente a faculdade de inovar no recurso quanto a temas não enfrentados na decisão recorrida.

O princípio da congruência limita a atuação do órgão ad quem à matéria decidida em primeiro grau, vedando que se antecipe ao juízo a quo na análise de preliminares ou questões processuais não apreciadas.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reafirma a impossibilidade de conhecimento, em grau recursal, de preliminares como a inadequação da via eleita quando não submetidas ao juízo de origem, sob pena de afronta à ordem processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tribunal não pode apreciar, em sede recursal, matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O efeito translativo dos recursos autoriza apenas o exame de ofício de matérias de ordem pública pelo órgão julgador, não conferindo às partes a faculdade de inovar no recurso.

O princípio da congruência limita o tribunal à análise da matéria efetivamente decidida em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 127; 230. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, III, 996, 1.026, §§ 2º e 3º. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º e 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10435170004368001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 27.03.2018; TJ-DF, AI 0705626-94.2017.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 27.07.2017; TJ-RS, AI 50033059620208217000, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.05.2020; TJ/PA, AI 0804402-03.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/9 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno (Id 23423339)
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (Id 22294787) que não conhece de agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante alega que a inadequação da via eleita deve ser analisada por esta Corte, por força do efeito translativo do recurso. Requer o provimento do Agravo Interno para conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento e para dar-lhe provimento, extinguindo o processo originário sem o julgamento do mérito pela utilização indevida da Ação Civil Pública para proteção de direito individual.

Contrarrazões em que o agravado refuta os argumentos do agravante, alegando a legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa da ordem jurídica, nesse sentido dispõe a Constituição Federal em seu art. 127 e o art. 996 do CPC, considerando o fundamento da dignidade da pessoa humana contido no art. artigo 1º, inciso III e 230 ambos da Constituição Federal; bem ainda, os artigos 3º e 43 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) cujos fundamentos servem para garantir ainda mais os Direitos Fundamentais insculpidos no artigo 5º da CF/88, sem prejuízo da proteção Integral do idoso que vive em situação peculiar, credora a cuidados especiais por estarem em processo de envelhecimento, vulnerável, assegurando-as oportunidades e facilidades para preservar a sua saúde física e mental. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Belém e do Estado do Pará, que determina aos réus o acolhimento institucional em instituição de longa permanência da idosa representada.

Destaco parte da decisão agravada:

“
Decido.

(..)

No caso em comento, é essencial destacar que o cerne para deferimento da liminar consiste no reconhecimento de que a idosa em vulnerabilidade preenche os requisitos para o acolhimento institucional pleiteado pelo Ministério Público – o que se verifica ao analisarmos que se encontra desamparada de seus familiares, não possuindo condições de residir e praticar atos sozinha.

Ademais, considerando a sua idade avançada e o fato de ser diagnosticada com Mal de Parkinson – vislumbro sérios riscos à sua integridade física caso não haja a antecipação de tutela, restando demonstrada a incidência do
periculum in mora
.

Desta feita, DEFIRO o pedido de liminar – obrigando o Município de Belém a imediatamente providenciar e custear o acolhimento institucional da idosa em uma das Instituições de longa Permanência para idosos existentes no Município de Belém e, ao Estado do Pará, que garanta o seu ACOLHIMENTO em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

Em caso de descumprimento, determino – desde já – a incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais.” (grifado)

Em face dessa decisão, o Município interpôs o presente agravo de instrumento alegando inadequação da via eleita e a necessidade de chamamento da União e dos familiares da idosa à lide.

O recurso não foi conhecido, considerando a impossibilidade de supressão de instância, conforme o seguinte trecho da decisão monocrática:

“A decisão determina aos réus o acolhimento de idosa em situação de vulnerabilidade. O agravante, porém, restringe-se a aduzir a necessidade de chamamento da União e dos familiares da representada à lide, matéria essa suscitada em sede de contestação acostada aos autos de origem posteriormente à prolação da decisão ora agravada.

Nesse contexto, entendo pela manifesta inadmissibilidade do recurso, uma vez que a questão ora impugnada sequer foi apreciada em primeira instância.

A análise de questões aventadas em sede recursal não apreciadas pelo Juízo
a quo
, ensejaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

...

Diante do exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, pois manifestamente inadmissível, a teor do art. 932, inciso III do CPC.”

Inconformado, o Município interpôs agravo interno, sustentando que a inadequação da via eleita deve ser analisada por esta Corte, por força do efeito translativo do recurso.

Não obstantes os argumentos formulados, reitero que as preliminares suscitadas contemplam matérias não examinadas pelo juízo
a quo,
sendo estranhas à decisão agravada, o que impossibilita ao juízo
ad quem
apreciá-las por provocação do recorrente. É que o princípio da congruência informa que o exame apriorístico, de matéria afeta ao primeiro grau, pelo segundo grau de jurisdição, importa em supressão de instância.

O efeito translativo dos recursos não se aproveita à espécie, na medida em que importa no exame de ofício, pelo Tribunal, de matérias não versada no recurso, porquanto de ordem pública, superiores à vontade das partes, tais quais a admissibilidade do processo. É dizer que a parte sucumbente está limitada à decisão que pretende atacar pela via recursal, devendo trazer ao tribunal precisamente o que já decidido na primeira instância. No entanto, é o tribunal que não encontra reservas neste particular, quando identificar questão de ordem pública que deva ser declarada no processo. É o impulso oficial do magistrado, que se estende ao juízo ad quem.

Desta feita, pontuo que o exame de matéria não veiculada na decisão recorrida (efeito translativo) somente é possível em duas condições
cumulativas
, quais sejam: a natureza pública da matéria e a atuação de ofício do órgão recursal. Isto se deve justo à limitação imposta pelo efeito devolutivo dos recursos, que vincula o recorrente à matéria já decidida na origem. E, como o efeito translativo não é dado às partes, mas tão somente ao juízo
ad quem
, não lhe compete conhecer do quanto lhe for apresentado originalmente pela via recursal.

Para melhor demonstrar o exposto, evoco a consequência prática do desrespeito a esta premissa, com base no presente recurso: na hipótese de se acolher a preliminar suscitada, o resultado seria o mesmo do efeito translativo - a extinção do processo sem resolução do mérito. No entanto, caso rejeitada a preliminar, o juízo
a quo
estaria impedido de, ao sanear o processo ou proferir a sentença, apreciar o que já fora decidido pelo Tribunal, em completa subversão da ordem processual, a redundar na supressão de instância.

Neste sentido, segue lição de José Roberto dos Santos Bedaque:

“A apreciação do recurso, portanto, pelo efeito devolutivo, estaria limitada pelas razões recursais, com aplicação direita do princípio congruência (arts. 128, 459 e 460 do Código de Processo Civil), com possibilidade, contudo, de análise de todos os fundamentos jurídicos disponíveis, não estando o julgador atrelado as alegações das partes. Se quisermos traçar um paralelo, a extensão do efeito devolutivo refere-se ao pedido formulado na apelação; já a profundidade diz respeito aos fundamentos do recurso.

Entretanto, por vezes, o julgador poderá se deparar com questões de ordem pública, que não foram deduzidas no recurso. Nestas hipóteses, Nelson Nery Junior defende que, em razão do princípio inquisitório, haverá a translação destas questões, ‘não por força do texto atual do art. 516 do CPC, que hoje é norma desprovida de eficácia, mas pelo sistema do CPC, já que não são alcançadas pela preclusão (v.g. arts. 267, § 3º, e 301, § 4º, CPC)’.” (In BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório. Causa de pedir e pedido no processo civil (questões polêmicas). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 44)

Em específico, sobre o efeito translativo, Fredie Didier Júnior assim esclarece:

“Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo Judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não há preclusão para exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame.” (In DIDIER Jr, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 87)

Vide a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS
- RESOLUÇÃO N. 003/2017 - LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA.

- Evidenciado que a preliminar de inadequação da via eleita não foi sequer arguida no juízo de primeira instância, é certo que esta Turma Julgadora não poderá se pronunciar sobre a questão, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural e configuração de supressão de instâncias - Nos termos do art. 7º, inciso III, da lei nº 12 .016/09, para a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, torna-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: fundamento relevante e ineficácia da medida -Considerando que na via estreita do recurso de agravo de instrumento, sequer foi sustentado e demonstrado, pelo agravante, que o Presidente da Câmara Municipal de Biquinhas ao exercer o direito de voto, conforme Resolução n. 003/2017 passou a influenciar no resultado do julgamento de processos legislativos, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a liminar requerida, porquanto ausentes os requisitos legais.

(TJ-MG - AI: 10435170004368001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 09/04/2018)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . ICMS. BASE DE CÁLCULO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CARÊNCIA DE PROVA . RECURSO DESPROVIDO.
A preliminar relativa à inadequação da via eleita não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
A controvérsia jurisprudencial a respeito do tema aliada à ausência de provas quanto à base de cálculo do ICMS e quanto aos contratos e faturas de energia elétrica inviabilizam o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, necessário à antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07056269420178070000 DF 0705626-94.2017.8.07 .0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCI
A. NÃO CONHECIMENTO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo de Instrumento interposto por Câmara Municipal contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar à Câmara que se abstivesse de promover, formalizar ou praticar qualquer ato referente à eleição antecipada da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível conhecer das preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, que não foram examinadas pelo Juízo de origem; e (ii) determinar se a antecipação da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028 respeita os princípios constitucionais da periodicidade, representatividade e contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal não pode conhecer das preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, pois não foram apreciadas na instância originária, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

4 . A antecipação da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028, com realização em janeiro de 2025, contraria os princípios constitucionais da periodicidade e da contemporaneidade, pois favorece grupos políticos majoritários no momento da votação e compromete a representatividade dos parlamentares que assumirão o próximo biênio.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 7733 e ADI 7350/TO) firmou entendimento de que as eleições para composição da Mesa Diretora do Poder Legislativo devem ocorrer a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do mandato pertinente, respeitando a legitimidade do processo legislativo e a expressão política da composição parlamentar vigente.

6 . A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento do STF e do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, garantindo a preservação dos princípios democráticos e republicanos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 29 e 77, caput; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7733, Rel . Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; STF, ADI 7350/TO, Rel . Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024; TJ/PB, AI nº 0821024-57 .2023.8.15.0000, Rel . Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19.10 .2023.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08003811020258150000, Relator.: Gabinete 26 - Desª . Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. -
Alegações de ausência de coisa julgada e inadequação da via eleita que sequer foram objeto de exame em primeiro grau, o que caracteriza supressão de instância.-
Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, há condições de manutenção do deferimento da tutela de urgência em favor da parte agravada pela presença dos requisitos supra .- Outrossim, aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50033059620208217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 28-05-2020)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50033059620208217000 OUTRA, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA, EXAME NESTE GRAU QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. MÉRITO – POLICIAL MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR DE OUTRO ESTADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À AGREGAÇÃO E AINDA PELA OPÇÃO À REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de incompetência absoluta do juízo originário por indicação equivocada da autoridade coatora.

1.
A matéria deliberada em sede de agravo de instrumento cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, uma vez que tal modalidade recursal não se presta ao exame de questões ainda não analisadas pela instância de origem, caso contrário restaria configurada a supressão de instância, em manifesta afronta ao duplo grau de jurisdição.
Desse modo, resta inviável a aferição, neste grau, da preliminar suscitada pelo ente agravado, razão pela qual referida prefacial não deve ser conhecida.

(...)

3. Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade.

(TJ/PA – AI 0804402-03.2018.8.14.0000, Relator: Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018)”

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em seus termos, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 29 de setembro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2025